Tribunal: TJPA
Processo: 0806575-43.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806575-43.2022.8.14.0005

APELANTE: CLAELSON MACIEL DE CARVALHO, CLAUDEMIR DE MOURA SANTANA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIANE CONCEICAO DA SILVA, CLAUDILENE CONCEICAO DA SILVA, CLAUDIO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, CLEDSON LUIZ DE LIMA ALVES, CLEONICE BENAION LIMA, CLEUVANDIRA PENA TAVARES, CRISTIANE CARDOSO LIMA, CRISTIANE COUTINHO PEREIRA, CRISTINO RODRIGUES DA GAMA, CRISTOVAO PAIXAO DA FONSECA, DACIRENE COSTA DOS SANTOS, DALVA ROSA PENA PAIVA, DALVANIRA BARBOSA, DANIEL LOBATO CARDOSO, DANIEL ROCHA BARBOSA, DARLINDO FELIX PANTOJA, DAYANE DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO, DAZILDA PEREIRA DE ARAUJO, DENILSON SILVA DE SOUZA, DEOCLIDES NASCIMENTO DA SILVA, DEUZA LIMA DA SILVA, DEUZARINA BRAGA DOS SANTOS, DEVISON LIMA SERRA, DILCILENE DOS SANTOS PORTILHO, DINAEL DOS SANTOS RAMOS, DINAEL SOUZA PANTOJA, DINELMA DE LIMA MOURAO, DIVA FREITAS DOS SANTOS, DOMINGAS SOUZA DA FONSECA, DOMINGOS DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, DOMINGOS EDICARLOS DOS SANTOS PORTILHO, DONATILA DE LIMA RODRIGUES, DORALICE ALBUQUERQUE CARDOSO, DORINALDO FERREIRA DA SILVA, DULCICLEIA TRINDADE FERNANDES, EDILSON DE JESUS LACERDA, EDIMILSON ARAUJO GOMES, EDINAELSON MANOEL DE SOUZA, EDINALDO BENTES VIEIRA, EDINALVA BENTES VIEIRA, EDINOVALDO SERRA MARTINS, EDIRSOVALDO DOS SANTOS, EDIVALDO ALHO AMARAL, EDIVAN DE LIMA MOURAO, EDIVAN MAGALHAES DOS SANTOS, EDIVAN OLIVEIRA BATISTA, EDNILSON DE OLIVEIRA BRILHANTE, EDNA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA, EDNA MARIA FERREIRA GONCALVES, EDNA MARIA FERREIRA MEDEIROS, EDNALDO RODRIGUES CARVALHO, EDNELSON MANOEL DE SOUZA, EDONYS DE SOUZA VIANA, ELAETE CORREA NUNES, ELENE DO SOCORRO MATIAS PASTANA, ELIANA MALAQUIAS NOGUEIRA, ELIAS POMBO BRILHANTE, ELIETH DUARTE DE SOUZA, ELIMILSON ROLINA ALMEIDA, ELIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ELMA MOREIRA SERRAO, ELSON FRANCA DA GAMA, ELZA MARIA FERREIRA MARQUES, EMANOEL ARAUJO DE SOUZA, ENEDINA FERREIRA DE LIMA, ENILSON FERREIRA E FERREIRA, ERIVALDO ALMEIDA DAS NEVES, ESTEVAO ANGELO DAS GRACAS PARA, EUCLIDES RODRIGUES MORAES, EUNICE PEREIRA DA SILVA, EURICO VEIGA DE SOUZA, EVANDO DOS SANTOS DE ARAGAO, EVANDRO PANTOJA DOS SANTOS, EZEQUIEL GAMA FERNANDES, FABIO JUNIOR DE ALMEIDA CARVALHO, FERNANDO ALVES DA SILVA, FERNANDO MATIAS DE ARAUJO, FLAVIANO PAULO BRAGA DE FREITAS, FRANCIDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCIDALVA OLIVEIRA BRAGA, FRANCIEL DOS SANTOS CARDOSO, FRANCILEIA LACERDA DE CARVALHO, FRANCINEUZA DOS REIS LOBATO, FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES BORGES, FRANCISCO DE LIMA PANTOJA, FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO GONCALVES BARBOSA, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, FRANCISCO SILVA ALMEIDA NETO, GEANDRA DUTRA NOGUEIRA, GEISE DE SOUZA GOMES, GENIVAL DOS SANTOS PUREZA, GEOVANI COSTA DA SILVA, GERALDO RAMOS BATISTA, JERONIMO DOS SANTOS COELHO, GERSON BARBOSA MALAQUIAS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0806575-43.2022.8.14.0005

EMBARGANTE:
CLAELSON MACIEL DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN - OAB PA22975-A

EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: THIAGO REIS CORAL - OAB PA18733-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA UHE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória proposta em face da empresa Norte Energia S.A., em razão de alegados danos decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do caráter contínuo dos danos ambientais e ao pedido de suspensão do processo diante da existência de ação civil pública conexa, além da ausência de fundamentação adequada sobre as provas juntadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é omisso quanto ao caráter continuado dos danos e ao pedido de suspensão do processo; (ii) definir se houve ausência de fundamentação quanto à análise de provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas ao termo inicial do prazo prescricional e à inexistência de suspensão necessária em razão de ação civil pública conexa, inexistindo omissão ou contradição nos fundamentos adotados.

A alegação de que o acórdão não examinou todas as provas configura mero inconformismo, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, bastando fundamentação clara e coerente.

Prevalece o entendimento do STJ de que a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame da matéria já decidida é incabível e desvirtua sua função precípua.

O prequestionamento ficto está assegurado, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da interposição dos embargos com a indicação das matérias e dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão que enfrenta de modo claro e suficiente as questões relevantes não está obrigada a rebater todos os argumentos e documentos das partes.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAELSON MACIEL DE CARVALHO E OUTROS, em face do acórdão de id. 26127617, assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DANOS DECORRENTES DA UHE BELO MONTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos agravantes em face da Norte Energia S/A, em razão dos impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o termo inicial do prazo prescricional e a alegação de desconhecimento da extensão total dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para pretensões indenizatórias (art. 206, §3º, V, do CC) tem como termo inicial a data em que a parte teve ciência inequívoca do dano.

4. O primeiro enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte ocorreu em fevereiro de 2016, o que caracteriza o momento em que os agravantes tomaram conhecimento dos prejuízos alegados, iniciando-se, assim, a contagem da prescrição.

5. A propositura da ação em outubro de 2022 configura decadência do direito, pois o prazo prescricional expirou em fevereiro de 2019.

6. A alegação de pagamentos administrativos realizados pela agravada a determinados pescadores não configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, nem caracteriza interrupção do prazo prescricional.

7. Precedentes do STJ reforçam a tese de que a prescrição se inicia com a ciência do dano, ainda que a extensão total dos prejuízos não seja completamente conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória inicia-se quando a parte tem ciência inequívoca do dano, independentemente da plena delimitação de sua extensão. 2. O pagamento administrativo de compensações não implica renúncia tácita à prescrição nem a interrompe
."

Inconformados, CLAELSON MACIEL DE CARVALHO E OUTROS,

interpuseram no id. 26328519, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso quanto ao caráter continuado e permanente dos danos ambientais, comprovados por documentos técnicos e relatórios produzidos inclusive pela própria embargada e por órgãos públicos como o IBAMA.

Ademais, sustentam a omissão no exame do pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação civil pública conexa, com fundamento no Tema 589 do STJ e a ausência de fundamentação adequada da decisão, que teria ignorado provas relevantes e adotado argumentos seletivos.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, sucessivamente, o prequestionamento das normas invocadas.

Contrarrazões ao Id n° 26610429.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Isso porque as alegações ora reiteradas pelos embargantes já foram devidamente enfrentadas tanto na decisão monocrática lançada ao id 19560503 quanto no acórdão embargado.

Na oportunidade, este Tribunal fixou entendimento no sentido de que a pretensão indenizatória deduzida pelos apelantes se encontra prescrita, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir de fevereiro de 2016, data do primeiro represamento das águas do Rio Xingu, ocorrido com o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte. Como a ação foi ajuizada apenas em 2022, é manifesta a ocorrência da prescrição.

Ademais, quanto à suposta necessidade de suspensão do processo em razão da existência de ação civil pública conexa, tal questão também foi enfrentada e devidamente rejeitada tanto na decisão singular quanto no acórdão ora embargado, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025